Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, CIRCUNSTANCIADOS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. VALOR DO DIA-MULTA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da ré pela contravenção de vias de fato quando as agressões foram comprovadas pelas versões extrajudiciais da vítima e de uma testemunha presencial; pelo vídeo constante dos autos, que mostra a agressão, e pela versão judicial da vítima que afirma que a filha a desequilibrou quando passou por ela com muita força.
2. Ademais, deve ser mantida a condenação da ré pelo crime de injúria qualificada pela condição de idoso da vítima, em razão das versões extrajudiciais da vítima e da testemunha, e pela versão judicial da vítima, que confirma os xingamentos etários. Ademais, tanto a ré, como a testemunha, em juízo, afirmou que a relação familiar é bastante conturbada, o que também corrobora o cometimento do crime.
3. Apesar de mantida a pena corporal e a pena de multa, deve ser alterado o valor do dia-multa, eis que o Juízo singular não fundamentou o motivo de o ter fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente; eis que a ré, em Juízo, afirmou ser estudante – cursando ensino superior – e eis que a vítima, também em Juízo, afirmou que a ré mora em um apartamento da declarante e que é a declarante quem sustenta o neto e a filha.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.